Tribunal: CARF
Processo: 10730.005693/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.005693/2009-82
ACÓRDÃO
2001-007.946 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH BARBOSA GAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de demanda judicial
trabalhista, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de
ajuste anual.
Afasta-se o lançamento quando os elementos de prova carreados se
prestam a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte do
imposto a ser deduzido no ajuste anual.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação,
parcelamento e remissão do débito, cuja competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor de R$ 5.260,34,
na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.946 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/62):
A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 10/14), referente ao imposto de renda pessoa física,
exercício 2007, ano-calendário 2006, que lhe exige crédito tributário no montante de R$
92.092,58, sendo R$ 46.509,06 de imposto suplementar (código 2904), R$ 34.881,79 de
multa de ofício e R$ 10.701,73 de juros de mora (calculados até 30/04/2009).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 169.849,89, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
A contribuinte não ofereceu a tributação em nenhum exercício (2008-ano base
2007/ 2007-ano base 2006/ 2006-ano base 2005/ 2005-ano base 2004) os valores
recebidos, solicitada para prestar esclarecimentos não o fez de maneira
satisfatória, alterado os valores de acordo com a DIRF apresentada pela empresa
para a interessada em questão.
OBS: Não apresentou DARF dos recolhimentos de IRRF, se houve, como intimado
para tal, nem a empresa declarou em sua DIRF.
Fonte Pagadora: 33.376.989/0001-91 – IRB Brasil Resseguros SA
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei
no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 43 do Decreto no
3.000/1999 - RIR/1999.
Inconformada, a interessada apresentou, em 22/06/2009, a impugnação de fls. 02/07,
instruída com os documentos de fls. 08/31, aduzindo que: 1) foi informada pessoalmente
no dia 12/06 a comparecer ao Setor de Fiscalização; 2) faz o detalhamento dos valores
recebidos e do imposto retido no processo trabalhista no 01911-196-053-01-00-5,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.946 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
3
relativamente ao primeiro depósito no valor bruto de R$ 122.005,80 e respectivo Imposto
Retido de R$ 33.086,24, determinado pelo Alvará Judicial no 0873/05, de 27/10/2005
(anexo 02) e depositado na c/c do Dr. Carlos Artur Paulon/CPF 017.335.757-15, em
03/11/2005; 3) recebeu no dia 09/11/2005 do advogado Dr. Carlos Artur Paulon, cheque
(anexo 3) no valor de R$ 78.408,32 [valor líquido já descontado R$ 33.086,24 referente ao
IRRF, R$ 621,09 referente às Custas (anexo 4) e R$ 28.103,68 referente aos honorários
advocatícios (anexo 05); 4) na ocasião foi orientada pelo advogado para não fazer nenhum
lançamento na declaração de IRPF, pois o processo encontrava-se ainda em fase de
cálculo; 5) o segundo depósito no valor bruto de R$ 47.844,09 e imposto retido de R$
12.586,06 foi determinado pelo Alvará Judicial no 0627/06, de 11/09/2006 (anexo 06), e
depositado na c/c do Dr. Carlos Artur Paulon/CPF 017.335.757-15, em 15/09/2006; 6) no
dia 27/09/2006, recebeu do advogado cheque (anexo 07) no valor de R$ 26.309,19 [valor
líquido já descontado R$ 12.586,06 referente ao IRRF, R$ 249,03 referente às Custas
(anexo 08) e R$ 9.811,16 referente aos honorários advocatícios (anexo 09)]; 7) mais uma
vez foi orientada pelo referido advogado para não fazer nenhum lançamento na
declaração de IRPF; 8) em 07/11/2006, foi fixado novo valor de imposto de renda devido,
através de cálculos elaborados pela contadoria, conforme determinado pela Juíza do
Trabalho da 53a Vara do Trabalho/RJ (anexo 10); 9) relativamente ao primeiro depósito, o
imposto devido resultou em R$ 14.307,41; 10) tendo sido retido R$ 33.086,24, foi
determinado credito de R$ 18.778,83 pelo Alvará Judicial no 072/07, de 31/01/2007
(anexo 11), que foi depositado na c/c do advogado em 07/02/2007; 11) no dia
15/03/2007, foi creditado na c/c sua pelo Dr. Carlos Artur Paulon o referido valor de R$
24.977,19 (anexo 12); 12) na ocasião foi informada que haveria ainda resíduos a serem
creditados e que seria informada quando processo fosse encerrado; 13) quanto ao
segundo depósito, sendo o imposto devido de R$ 5.260,34, e tendo sido retido
R$12.586,06, foi determinado pelo Alvará Judicial no 299/07, de 24/05/2007 (anexo 13),
o depósito do valor ajustado de R$ 8.005,90 (anexo 13) na c/c do advogado; 14) em
17/03/2008, 10 meses depois, foi depositado na c/c da impugnante o referido valor (R$
8.005,90), sendo então informada pela funcionária do advogado, somente em março de
2008 que não havia mais acertos a serem feitos; 15) diante disso achou que ao fazer a
declaração 2008/2009, deveria fazer os devidos lançamentos, mas em novembro/2008
recebeu Notificação de Lançamento, comparecendo a sala 405 - Serviço de Fiscalização,
onde foi informada para dar entrada na documentação; 16) em nov/2008, após várias idas
ao escritório do Dr. Carlos Artur Paulon, conseguiu o Recibo de Honorários pagos e a cópia
dos documentos exigidos pela RFB, e tomou conhecimento que os cálculos do IR e os
devidos acertos já tinham sido feitos ao advogado desde 29/05/2007; 17) ao entregar a
documentação no setor de Fiscalização, perguntou se deveria fazer os lançamentos na
declaração 2008/2009 e foi instruída a aguardar a análise da documentação; 18)
perguntou se não teria alguma pessoa para dar esclarecimentos e disseram que não, que
tinha que fazer a SRL e aguardar; 19) em nenhum momento (nov/2008, dez/2008,
mar/2008) foi orientada a fazer retificação na declaração já entregue; 20) apenas na 6a
feira passada é que soube que deveria ter sido feita a retificação; 21) à vista do exposto,
requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se a notificação e o débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.946 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
4
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO TRABALHISTA.
Exclui-se da base de cálculo lançada, os rendimentos recebidos acumuladamente em ano
anterior àquele do lançamento.
Mantém-se a tributação dos rendimentos acumuladamente recebidos no ano-calendário,
comprovadamente, omitidos na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, quando pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificada da decisão, em 17/02/2014 (fls. 65/66), a contribuinte, em 17/03/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/73), insurgindo-se parcialmente contra a decisão recorrida,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que o IRRF que incidiu sobre os
rendimentos
recebidos
acumuladamente
encontra-se
devidamente
demonstrado
pelo
comprovante de retenção emitido pelo Banco do Brasil, por meio de determinação exarada no
processo no 1911.1996.053.01.00-5, movido contra o Instituto de Resseguros do Brasil - IBR, que
tramitou na 53a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, calhando assim no direito à dedução do IR
no ajuste anual. Concomitantemente ao pleito recursal, apresenta pedido de parcelamento da
parte incontroversa que considera devida. Cita jurisprudência administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, o reconhecimento do imposto retido pela fonte pagadora,
ao teor do comprovante de retenção fornecido pelo Banco do Brasil, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/78.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 86), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
Em 24/01/2025, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade
origem juntasse cópia da DAA/2009, bem como intimasse a contribuinte para apresentar cópia de
peças extraídas do processo no 01911.1996.053.01.00-5, que tramitou na 53a Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro/RJ, com especial destaque para os Alvarás no 300/07 e 301/07, bem como a guia
DARF autenticada, ou o extrato da conta judicial junto ao Banco do Brasil, demonstrando o
recolhimento aos cofres públicos do IR Fonte retido por determinação judicial, ao teor do
comprovante de retenção emitido pela aludida instituição financeira (fls. 87/91), cuja diligência
restou efetivamente cumprida, em 15/04/2025 (fls. 93/114), retornando-me os autos para
prosseguimento do julgamento, em 24/04/2025 (fls. 116).
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.946 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
5
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor
de R$ 5.260,34, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do reconhecimento ao direito à aludida dedução na DAA/2007.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 61):
Quanto ao Imposto de Renda na Fonte, cumpre assinalar que a impugnante não
apresentou o DARF referente ao pagamento de IRRF no valor de R$ 5.260,34, nem a
fonte pagadora de rendimentos informou em DIRF (fl. 46), nem foi localizado nos
sistemas informatizados da RFB dito pagamento de IRRF.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo judicial no 1911.1996.053.01.00.5, que
tramitou na 53a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, onde foi realizada retenção do imposto de
renda sobre os rendimentos apurados em sede de liquidação de sentença (fls. 27) – cujo valor
retido no ano-calendário de 2006, encontra-se comprovado e inserido no total constante do
informe de retenção emitido pela instituição financeira (fls. 104/106) – oportunizando assim à
Recorrente compensar o imposto que foi comprovadamente retido ao teor do suporte
documental acostado.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando comprovada sua retenção. Isso se dá porque
a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do IR Fonte – cuja retenção encontra-se devidamente comprovada nos
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.946 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
6
autos (fls. 27, 104/105) – também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se dará
na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica (fls. 23/31), indene de
dúvida acerca da obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2006, com a consequente
comprovação da retenção tributária (fls. 104/105), possibilitando-lhe assim promover o
aproveitamento do aludido valor retido, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, afasto o lançamento revisado
no particular.
Por fim, no que tange ao pedido de parcelamento do débito fiscal incontroverso
remanescente, vale registrar que o presente caminho recursal não é via própria para se perquirir
tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se
restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e
usurpação de competência – sendo competente para tanto a unidade da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o
direito a compensação do IRRF, no valor de R$ 5.260,34, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Original